Tribunal: TJSP
Processo: 2000775-15.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão e contradição – Vícios inexistentes, dado que não houve específico pedido a respeito no agravo de instrumento interposto. Manifestação, de ofício, a respeito de uma suposta ilegitimidade de parte. Inexigibilidade de créditos relativos à sucumbência em relação ao coexecutado ao qual foi reconhecido o direito à gratuidade da justiça, dado que não houve comprovação

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão e contradição – Vícios inexistentes, dado que não houve específico pedido a respeito no agravo de instrumento interposto. Manifestação, de ofício, a respeito de uma suposta ilegitimidade de parte. Inexigibilidade de créditos relativos à sucumbência em relação ao coexecutado ao qual foi reconhecido o direito à gratuidade da justiça, dado que não houve comprovação de modificação da sua situação econômica.
Embargo parcialmente acolhidos.